Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-34.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000656-34.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Ato Obsceno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAAS - CPF: 032.523.161-37 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Habeas Corpus
n.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Alexandre Maas.

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE RITO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Alexandre Maas, contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que recebeu a denúncia e determinou a apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de adequação do rito à economia processual. A impetração sustenta nulidade do feito por ofensa ao procedimento legal da Lei n.º 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por desrespeito ao rito legal previsto para os Juizados Especiais Criminais, com prejuízo à defesa do réu; e (ii) analisar a adequação do
habeas corpus
como meio processual cabível para impugnar a decisão que recebeu a denúncia e alterou a dinâmica do rito sem acarretar constrição à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência preliminar prevista nos arts. 70 e 76 da Lei n.º 9.099/1995 constitui fase essencial do procedimento especial dos Juizados Especiais Criminais, assegurando ao autor do fato oportunidade de transação penal antes da instauração da ação penal.

4.

Ocorre que, no caso concreto, a audiência preliminar foi regularmente designada, e o réu foi citado, mas não compareceu, o que legitimou o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução e julgamento.

5.

Realizada a audiência e concedida a suspensão condicional do processo, constata-se que a sequência dos atos respeitou o devido processo legal, inexistindo prejuízo à defesa do paciente.

6.

O
habeas corpus
é ação destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção física, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/1988 e art. 647 do CPP, não se prestando ao controle de legalidade formal de atos processuais que não impliquem restrição ao direito de ir e vir.

7.

A jurisprudência do STF, STJ e TJMT é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não é meio adequado para questionar meras irregularidades processuais ou pleitear medidas de natureza patrimonial, probatória ou procedimental, quando ausente constrição à liberdade ambulatorial.

8.

No presente caso, o ato impugnado não impôs qualquer medida privativa ou restritiva de liberdade ao paciente, revelando-se, portanto, incabível a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A designação de audiência de instrução e julgamento após o não comparecimento do réu à audiência preliminar no Juizado Especial Criminal não configura nulidade quando respeitado o contraditório e o devido processo legal.

2.

O
habeas corpus
é incabível para impugnar ato judicial que não implique restrição ou ameaça concreta à liberdade de locomoção.

3.

Questões relacionadas à sequência e forma de atos processuais penais sem impacto direto na liberdade do paciente devem ser impugnadas por meios processuais adequados, como o recurso próprio ou a correição parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVIII; CPP, arts. 647 e 654, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 70, 76, 78 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.711/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2023; TJMT, HC 1015677-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Habeas Corpus
n.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Alexandre Maas.

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
de
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente
Alexandre Maas.

Ação:
Penal.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Fase:
Recebimento da denúncia/Suspensão Condicional do Processo.

Decisão atacada

(Id.
190760832 - nos autos n.º 1030198-74.2024.8.11.0003)
: recebeu a denúncia e determinou a intimação da parte acusada, ora impetrante, para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento.

Habeas Corpus
:
afirma que o juízo de primeiro grau alterou o rito previsto na lei n.º 9.099/95 e imprimiu ao feito observância a um rito próprio, sem referência legal, sob o fundamento de que a apresentação de resposta à acusação seria mera faculdade, bem como que a alteração do momento do ato foi uma forma de adequar o rito, o que, segundo consignado, poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas. Ressalta que, após o oferecimento da denúncia, o réu deve ser citado para comparecimento na audiência una de instrução e julgamento, sendo que, no ato, de maneira oral e imediata, será realizada a resposta à acusação, o recebimento da denúncia e o julgamento do feito (arts. 78,
caput
, e art. 81 da Lei 9.099/95). Diante disso, requer, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei n.º 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Decisão liminar
(Id.
287520877
): indeferiu o pedido liminar.

Informações do juízo
(Id. 289075899): informa que o que se verifica dos autos não são ofensas a direitos fundamentais, em especial a ampla defesa, mas o que se questiona são meras formalidades, sem as quais não gera qualquer prejuízo de ordem material.

Parecer do Ministério Público
(Id.
292356863
): opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Habeas Corpus
n.º
1000656-34.2025.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Alexandre Maas.

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
2º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT
, diante da decisão que
determinou a intimação da parte acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento
.

A parte impetrante sustenta que a decisão em questão gera nulidade absoluta, pois a competência do Juizado Especial Criminal (que somente é observada com a aplicação do procedimento devido) é material.

Por tais razões, o impetrante pugna, liminarmente, pela anulação do ato tido como coator, para que seja observado o procedimento constante da Lei n.º 9.099/95, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a alegação do impetrante é que o processo instaurado em desfavor do paciente é nulo, por preterição de formalidades essenciais.

Diante disso, vige o disposto no § 2º do art. 654, CPP, segundo o qual
“os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Sabe-se, ainda, que a concessão de ordem de
Habeas Corpus
é amplamente admitida pela jurisprudência, tanto do STJ quanto no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (vide STJ, HC 535.711/SP – 19.12.2019; N.U 1026559-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023).

No caso específico dos presentes autos, o que se tem é que, no âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar e a audiência de instrução e julgamento constituem-se em formalidade essencial, assegurada no art. 70, da Lei n.º 9.099/95:

“Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes”.

Em razão disso, trata-se de fase indispensável do rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Nessa audiência de conciliação, perante as partes e o juiz, deverá o Ministério Público se pronunciar fundamentadamente a respeito da possibilidade de transação penal. Caso a admita, deverá, então, ofertá-la. Se a entender inaplicável, deverá rejeitá-la, sendo que, neste último caso, fornecerá as razões bastantes de tal convencimento.

Se o Ministério Público propuser a transação penal, será então ouvido o autor do fato, que se pronunciará, aceitando-a ou não. Se o Ministério Público negar-se a propor a transação, deverá, pelos princípios do contraditório e da paridade das armas, ser o autor do fato instado a se pronunciar sobre as razões do
Parquet
, a partir do que o juiz decidirá sobre o incidente. Tudo isso deve ocorrer dentro de uma audiência de conciliação, tudo conforme arts. 70 e 76 da Lei n.º 9.099/1995. A propósito:

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”.

Assim, ressai desarrazoado e em colisão com o espírito da Lei n.º 9.099/1995 a possibilidade de que, em casos como o presente, possa ser suprimida a fase preliminar do processo, ensejando diretamente o recebimento da exordial acusatória, com designação de data para julgamento.

Isso porque, a parte requerida, pelo princípio da amplitude de defesa, tem o direito subjetivo de tentar viabilizar a transação antes da existência de denúncia, a fim de evitar a propositura da ação penal respectiva. Sua não realização importa em nulidade, não só por causar evidente prejuízo à ré, como porque evidencia afronta ao princípio do devido processo legal.

Todavia, no presente caso, observa-se que o juízo designou audiência preliminar e o réu foi devidamente citado/intimado, não tendo comparecido, conforme se confirma pelos Id ́s. 184366662 e 185151804 do processo de origem (1030198-74.2024.8.11.0003).

Além disso, constata-se que, realizada audiência de instrução, houve acordo para suspensão condicional do processo.

Logo, nos presentes autos, não há que se falar em inversão, já que ao acusado foi oportunizado comparecer às audiências designadas, inclusive a preliminar.

Não se olvide, ainda, que o
habeas corpus
é espécie de ação voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da Republica,
in verbis:

“LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

No mesmo sentido, o art. 647 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Na espécie, os impetrantes se insurgem contra decisão que recebeu a denúncia e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE VERSA SOBRE RESTITUIÇÃO DE BENS, AINDA QUE INDIRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial’ ( AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)’ ( AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

2 - Na hipótese, ainda que o pleito não verse diretamente sobre a restituição de bens em si, o desiderato defensivo é, ao fim e ao cabo, a própria restituição, hipótese essa não albergada pelo remédio constitucional.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 805.948/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 25.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

III - A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta. Precedentes.

Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.387/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

Do mesmo modo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIMES AMBIENTAIS – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – “TRANCAMENTO” DA MEDIDA E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – WRIT VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A ação de habeas corpus é voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da Republica, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente. Nessa situação, a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o writ, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais.

(TJ-MT - HC: 10156777020238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023)”

Por essas razões,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se vista ao Ministério Público.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025